Tribunal: TJBA
Processo: 8001595-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001595-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LILIANE GRANJA FONSECA e outros (3)

Advogado(s)
:
LILIANE GRANJA FONSECA, GIOVANNA MELLO CAFFARO, JULIA RODRIGUES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE UBAITABA

Advogado(s)
:

F/G

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HIPERTENSÃO. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de Ricardo Cardoso de Almeida, custodiado preventivamente desde 06.10.2025 no Conjunto Penal, acusado da prática de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), ocorrido em 23.09.2025 no município de Ubaitaba/BA, nos autos da ação penal n.º 8002671-52.2025.8.05.0264. O paciente teria locado veículo Fiat Cronos utilizado no sequestro da vítima Matheus de Jesus Bidu, viabilizando a logística do crime. A prisão temporária foi decretada em 01.10.2025, convertida em preventiva em 04.11.2025, tendo a denúncia sido oferecida em 15.12.2025 e recebida em 08.01.2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do Paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral às provas em processos pulverizados; (iv) examinar se a decisão que recebeu a denúncia é nula por fundamentação genérica; e (v)
determinar se o Paciente tem direito à prisão domiciliar em razão de sua idade e alegada condição de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. O magistrado demonstrou a presença do fumus commissi delicti mediante prova da materialidade extraída de depoimento testemunhal, rastreio de comunicações telefônicas, imagens de videomonitoramento e identificação do veículo locado pelo paciente. Os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela locação do automóvel utilizado no crime, viabilizando ao grupo o meio de transporte sem vínculo direto, em clara tentativa de dificultar a identificação dos autores.

4. O
periculum libertatis
resta evidenciado pela gravidade concreta do delito de natureza hedionda praticado em concurso de agentes com atuação interestadual, pela evasão deliberada do distrito da culpa, pela reiteração criminosa demonstrada em processos anteriores por roubo e receptação, e pelo fato de o paciente ter cometido o crime enquanto já cumpria pena sob monitoramento eletrônico, revelando ousadia e desprezo pelas determinações judiciais.

5. Lado outro, vale destacar que a prisão temporária e a prisão preventiva constituem modalidades cautelares autônomas, com requisitos e finalidades distintas. Enquanto a primeira destina-se especificamente às investigações (art. 1º da Lei 7.960/89), a segunda visa garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Essa distinção fundamental afasta a exigência de superveniência de elementos probatórios inteiramente novos para justificar a conversão.

6. Portanto, a conversão da prisão temporária do Paciente em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos elementos de materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, sendo despicienda a superveniência de fatos inteiramente novos quando presentes os requisitos legais da custódia preventiva e demonstrada a evolução natural dos elementos probatórios durante o período investigativo.

7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos. A ocupação lícita e a residência fixa tornam-se irrelevantes diante da gravidade concreta da conduta, do risco efetivo de reiteração delitiva materializado no histórico criminal e da demonstrada intenção de se furtar à aplicação da lei penal mediante fuga do distrito da culpa.

8. Não há demonstração de cerceamento de defesa. Os diversos processos correlatos referem-se a medidas cautelares distintas vinculadas à mesma investigação. Tratando-se de investigação complexa com medidas cautelares em curso, o sigilo temporário de determinados atos é medida necessária e proporcional. Não restou comprovado que o acesso aos elementos essenciais à defesa tenha sido negado, conforme assegura a Súmula Vinculante n.º 14 do STF.

9. A decisão que recebeu a denúncia não é nula por carência de fundamentação. O ato de recebimento da exordial acusatória não exige juízo de cognição exauriente, bastando verificação da presença das condições da ação, dos pressupostos processuais e ausência das hipóteses de rejeição liminar do art. 395 do CPP. A decisão, conquanto sintética, expôs elementos suficientes ao prosseguimento da ação penal, atendendo ao comando constitucional da motivação das decisões judiciais.

10. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração cumulativa de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O paciente possui 61 anos, não se enquadrando no critério etário de 80 anos do art. 318, I, do CPP. A hipertensão, embora demande tratamento continuado, não caracteriza extrema debilidade exigida pelo inciso II do art. 318 do CPP. Ausência de demonstração de que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de prestar devida assistência médica mediante oferta regular de medicação.

11 Inexiste excesso de prazo injustificado. A perquirição de excesso de prazo não pode ser resumida a mero cômputo aritmético, tratando-se de análise à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O processo apresenta complexidade acentuada decorrente da gravidade do delito hediondo, pluralidade de investigados, necessidade de cumprimento de diversas medidas cautelares, coleta de provas técnicas e realização de diligências interestaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva fundamentada em fatos concretos que demonstrem fuga do distrito da culpa, reiteração delitiva materializada no cometimento de crime hediondo enquanto sob monitoramento eletrônico por condenação anterior, e gravidade concreta do delito de extorsão mediante sequestro qualificado praticado em concurso de agentes com atuação interestadual, atende aos requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção. 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação cumulativa de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não bastando a mera existência de doença crônica controlável com medicação e acompanhamento médico disponível no sistema prisional. 4. A decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente, bastando a verificação da ausência das causas impeditivas do art. 395 do CPP e presença dos requisitos do art. 41 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 159; CPP, arts. 282, § 3º, 312, 318, I e II, 319, 395, 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n.º 248285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.12.2024; STF, HC n.º 248915/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.12.2024; STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, AgRg no HC n.º 792684/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, HC n.º 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8001595-72.2026.8.05.0000, impetrado pelas Advogadas Giovanna Mello Caffaro (OAB/RJ 244.641), Julio Rodrigues Barbosa (OAB/RJ 253.723) e Liliane Granja Fonseca (OAB/RJ 240.128) em favor de RICARDO CARDOSO DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
DENEGAR A ORDEM.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora